Tribunal: TJSP
Processo: 0166054-64.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0166054-64.2011.8.26.0100
Registro: 2020.0000093762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166054-64.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IRMÃOS
ADICTOS
CLINICA
TERAPEUTICA
DE
FARMACODEPENDENTES LTDA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0166054-64.2011.8.26.0100
VOTO No 36.371
2
COMARCA DE SÃO PAULO
29a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: IRMÃOS ADICTOS CLÍNICA TERAPÊUTICA DE
FARMACODEPENDENTES LTDA (autora)
APELADA: TIM CELULAR S/A (ré)
SENTENÇA:
JUÍZA
DE DIREITO VALÉRIA LONGOBARDI
MALDONADO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia móvel.
Ausência de sinal. Arguição de falha na prestação do
serviço. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de
improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.371
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à operadora de
serviços de telefonia móvel (falha na prestação do serviço, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0166054-64.2011.8.26.0100
VOTO No 36.371
3
cobertura adequada na área de utilização pela autora), abordagem
constitutivo/reparatória, juízo de improcedência (fls. 286/290), apela a
autora, na perspectiva de obter contrapartida por dano moral.
Resposta recursal, a fls. 435/448.
FUNDAMENTAÇÃO
Algum transtorno, com intercorrências técnicas,
a prejudicar adequada recepção de sinais em operação de telefonia
móvel, sobretudo à consideração de “áreas de sombra”, todavia sem
efetivo desdobramento lesivo, a afetar a atividade da autora, também
inexistindo possível apontamento, que lhe pudesse comprometer a boa
imagem, respeitosamente, a hipótese não legitima contrapartida por
dano moral.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator